Tribunal: STF
Processo: ARE 1553123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INDEVIDAMENTE EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. NULIDADE DO ATO. RETORNO DO POLICIAL MILITAR AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 – O Apelante alega que por ato unilateral e discricionário realizado pelo Comandante Geral da Policial Militar foi indevidamente excluído da corporação, sendo posteriormente reintegrado em razão de decisão judicial transitada em julgado, sustentando que seus efeitos retroagirem ao tempo em que ocorreu sua exclusão.



    2 – O servidor público devidamente aprovado em concurso público, não pode ser exonerado sem a instauração do devido processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, vez que os atos administrativos devem ser precedidos de certas formalidades, além de serem motivados.



    3 – Tratando-se de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de exoneração do servidor, por meio de mandado de segurança com decisão transitada em julgado, é devido o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que o servidor ficou indevidamente afastado.



    4 – O desligamento indevido do servidor opera efeitos ex tunc, sendo cabível o pagamento dos vencimentos referente ao período compreendido entre o ato de exoneração e a data da efetiva reintegração.



    5 – Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que deixou de condenar o Estado requerido ao pagamento dos valores relativos aos vencimentos devidos ao autor durante o período em que ficou afastado de seu cargo público, em razão de ato administrativo ilegal, reconhecido em mandado de segurança que promoveu a reintegração ao cargo público.



    [...]



    Com razão o recorrente.



    Conforme assentado pela Juíza de primeiro grau, no bojo do Mandado de Segurança nº 0032159-48.2013.8.14.0301, a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do Autor em permanecer no certame, foi prolatada em 2019 e transitou em julgado em 31.03.2021.



    Analisando o caderno processual, constata-se que cópia das peças do processo nº 0032159-48.2013.8.14.0301, que foi julgado procedente, sendo determinado o retorno do requerente ao cargo originário, decisão está transitada em julgado.



    Consta também cópia da Portaria nº 2248/2019 – DP/2, de reintegração do apelado na Polícia Militar do Estado do Pará, datados de 07 de junho de 2019 (id. 15316104).



    Com efeito, restou demonstrado nos autos que o autor foi nomeado em empossado nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará e posteriormente foi exonerado por meio de ato ilegal da administração pública reconhecido judicialmente, sendo reintegrado no cargo no ano de 2019, fato que não foi contestado pelo Estado, restando, pois, incontroverso.



    Assim, em virtude da existência de pronunciamento judicial sobre a matéria, houve a formação da coisa julgada, vinculando os litigantes às questões decididas.



    No que se refere à condenação do Estado ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou o Apelante de receber durante o período do afastamento indevido do seu cargo, tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.



    A reintegração do servidor produz efeitos ex tunc, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado.



    [...]



    Quanto a alegação do Estado de que o autor não teria direito aos valores cobrados em razão da inexistência de título judicial que garantisse a participação do candidato no certame, restou flagrante que sua exclusão foi indevida, é evidente que a culpa por este fato é atribuída ao próprio Estado, o qual, conforme reconhecido no Mandado de Segurança referido, exonerou ilegalmente o apelante, tornando-se cabível o pagamento pleiteado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente